Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738341-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEM LUCIA FONSECA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Carmem Lúcia Fonseca de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença de ações coletivas, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta que a suspensão determinada é indevida, pois o Tema 1.169/STJ trata da controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva como condição para o ajuizamento de cumprimento de sentença genérica, hipótese que não se amolda ao caso. Argumenta que, no processo de conhecimento, houve expressa determinação judicial para que a execução do julgado ocorresse de forma individualizada, diante da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos. Conforme relatado pela recorrente, o magistrado de origem reconheceu a complexidade da execução coletiva e determinou o desmembramento em liquidações individuais, exigindo a análise de documentos específicos, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras de cada servidor. Assim, a agravante defende que a decisão de sobrestamento viola a própria orientação já fixada no processo de conhecimento. Em suas razões recursais, a recorrente invoca a aplicação do distinguish, instituto hermenêutico que permite afastar a incidência de temas repetitivos quando presentes peculiaridades fáticas e jurídicas. No caso, afirma que a execução depende de liquidação individualizada e não de prévia liquidação coletiva, razão pela qual não se pode impor a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ. Argumenta que a manutenção da decisão impugnada acarretará grave morosidade processual, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação dos direitos reconhecidos em favor dos beneficiários. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a permitir o prosseguimento da execução individualizada até o julgamento final do recurso. Alega presentes o fumus boni iuris, evidenciado pela decisão originária que determinou a execução individual, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de atraso significativo na percepção dos valores devidos. Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo, para que seja afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ ao caso concreto, autorizando-se o prosseguimento da execução individual, conforme já determinado no processo originário. Preparo regular (ID 76067909). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a parte recorrente tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo, o conteúdo de seu pleito revela, em verdade, pedido de antecipação da tutela recursal, na medida em que busca a imediata concessão da providência satisfativa postulada no mérito. Considerando tratar-se de espécies de tutela provisória, aplico, com fundamento no princípio da fungibilidade, a adequação do pedido, recebendo-o como tutela antecipada. O Enunciado no 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF dispõe, a propósito, que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com essas premissas, passo à análise dos requisitos da antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ou a deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, enquanto o art. 300, caput, do mesmo diploma prevê a concessão da tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acrescente-se, ainda, que deve ser observada a necessidade de ponderação entre a segurança jurídica e a vedação de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, a controvérsia recai sobre a distinção entre o cumprimento individual da sentença coletiva de origem e os recursos paradigmas do Tema 1.169/STJ, que versam sobre a necessidade de prévia liquidação. Pois bem. Nos autos originários, verifica-se tratar-se de cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual se reconheceu o direito à incorporação da GAPED aos professores da educação básica, inclusive aposentados e pensionistas. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento da verba, mas ainda não apresentou impugnação na fase executiva. Assim, não há razão para sobrestar o feito à luz do Tema 1.169/STJ. Explico. A controvérsia central dos precedentes repetitivos do STJ (Tema 1.169) reside na necessidade de liquidação prévia em hipóteses de condenações genéricas. No caso concreto, todavia, inexiste impugnação específica sobre a liquidez do título. A parte agravante apresentou cálculos embasados em documentação funcional, de modo que a apuração do valor devido demanda, em tese, apenas simples operações aritméticas individualizadas, hipótese que se enquadra no art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva, embora genérica em sua formulação inicial, estabeleceu critérios objetivos que permitem a individualização dos valores, dispensando a instauração de liquidação por artigos ou arbitramento. Daí porque se impõe a aplicação da técnica do distinguishing, afastando-se a suspensão determinada com fundamento no Tema 1.169/STJ. Esse entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal que reconhecem a inaplicabilidade do sobrestamento quando não há controvérsia acerca da liquidez do título ou quando os valores podem ser apurados por simples cálculo. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. [...] POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112,07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. O débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1998116, 0704768-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. No caso concreto, a sentença exequenda não é genérica, pois define o objeto da condenação, o período devido, os parâmetros de atualização da dívida e os titulares dos créditos, conferindo-lhe liquidez. 5. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, a apuração do débito pode ser realizada por cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou procedimento comum. 6. No caso, a parte exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo do débito, o que corrobora a liquidez do título e afasta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169). (Ive) (Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025) (Grifou-se). Inclusive, recentemente tive oportunidade de me manifestar em situação análoga, ocasião em que reconheci a inaplicabilidade do sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva à luz do Tema 1.169 do STJ, em razão da suficiência do título executivo e da possibilidade de apuração do débito por simples cálculos aritméticos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. O cumprimento de sentença tem origem na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que obteve decisão favorável à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando-se a alegada liquidez do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito indispensável ao ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. O título executivo em análise decorre de sentença coletiva que contém todos os elementos necessários à apuração do valor devido, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos individualizados, o que afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 5. A distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os recursos paradigmas do Tema 1.169/STJ justifica o prosseguimento do feito, pois não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação, tampouco impugnação específica pelo executado nesse sentido. 6. A jurisprudência do TJDFT reitera a inaplicabilidade do sobrestamento quando o cumprimento individual da sentença coletiva se baseia em título líquido e certo, com apuração do débito possível por cálculos aritméticos. 7. A suspensão indevida da marcha processual, na hipótese, representa risco ao resultado útil do processo, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ somente se justifica quando o título executivo for genérico e exigir liquidação prévia. 2. Quando a sentença coletiva contém os parâmetros necessários à individualização dos valores e à apuração do débito por simples cálculo aritmético, é inaplicável o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169/STJ. 3. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação e a apresentação de cálculos pelo exequente reforçam a distinção (distinguishing) e autorizam o prosseguimento do feito executivo. [...] (Acórdão 2015695, 0711748-45.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025). (Grifou-se). Dessa forma, entendo configurados os requisitos do art. 300 do CPC. O perigo da demora se revela no risco de paralisação indevida da marcha processual, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. A plausibilidade do direito decorre da clareza dos parâmetros estabelecidos na sentença coletiva, suficientes para a apuração do débito sem necessidade de liquidação prévia, afastando-se, portanto, a similitude com a controvérsia do Tema 1.169/STJ. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para levantar a ordem de sobrestamento e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator